Tribunal: TJSP
Processo: 0019126-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação civil pública. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados à coletividade de Ribeirão Preto, alegadamente decorrentes do uso indevido de vaga de estacionamento exclusivamente dedicada às pessoas idosas ou portadoras de deficiências. (ii) Propositura perante a Vara Cível. Determinação de redistribuição à Vara da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação civil pública. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados à coletividade de Ribeirão Preto, alegadamente decorrentes do uso indevido de vaga de estacionamento exclusivamente dedicada às pessoas idosas ou portadoras de deficiências. (ii) Propositura perante a Vara Cível. Determinação de redistribuição à Vara da Infância, Juventude e do Idoso. Desacerto da medida. (iii) Atuação ministerial que não tem por alvo a tutela específica de direitos titularizados por indivíduos idosos ou por aqueles portadores de necessidades especiais, mas sim a moral difusa de toda a coletividade ribeirão-pretana. (iv) Ainda que a pretensão deduzida dissesse respeito a direitos próprios da terceira idade e das pessoas acometidas por deficiências, o pedido ao final formulado tem caráter estritamente patrimonial e, enquanto tal, não se encontra contemplado no rol de competências materiais elencadas na Resolução no 429/2007 do V. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que disciplina a competência da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Ribeirão Preto. (v) Finalmente, competência especializada do Juízo suscitante que abrange apenas as pessoas idosas, mas não as portadoras de deficiência. (vi) Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0019126-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO
DE RIBEIRÃO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL
DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019126-41.2020.8.26.0000 -Voto no 25781
2
Voto no: 25781
Conflito de Competência no: 0019126-41.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Suscitante: Juízo da Vara da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca
de Ribeirão Preto
Suscitado: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação
civil pública. Condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais difusos causados à
coletividade de Ribeirão Preto, alegadamente decorrentes do
uso indevido de vaga de estacionamento exclusivamente
dedicada às pessoas idosas ou portadoras de deficiências.
(ii) Propositura perante a Vara Cível. Determinação de
redistribuição à Vara da Infância, Juventude e do Idoso.
Desacerto da medida. (iii) Atuação ministerial que não tem
por alvo a tutela específica de direitos titularizados por
indivíduos idosos ou por aqueles portadores de necessidades
especiais, mas sim a moral difusa de toda a coletividade
ribeirão-pretana. (iv) Ainda que a pretensão deduzida
dissesse respeito a direitos próprios da terceira idade e das
pessoas acometidas por deficiências, o pedido ao final
formulado tem caráter estritamente patrimonial e, enquanto
tal, não se encontra contemplado no rol de competências
materiais elencadas na Resolução no 429/2007 do V. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, que disciplina a
competência da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de
Ribeirão Preto. (v) Finalmente, competência especializada
do Juízo suscitante que abrange apenas as pessoas idosas,
mas não as portadoras de deficiência. (vi) Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO contra o JUÍZO
DA 2a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO, nos
autos da ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face de Angelo Valentin Júnior.
Designado o juízo suscitado para resolver eventuais
medidas urgentes (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019126-41.2020.8.26.0000 -Voto no 25781
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
competência do juízo suscitante (fls. 09/11).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de
competência.
Promove o Ministério Público do Estado de São Paulo
ação civil pública em face de Angelo Valentin Junior, pleiteando a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais difusos,
alegadamente causados pela parte requerida à coletividade de Ribeirão Preto
em razão de sua conduta ilícita, consistente no ato de indevidamente estacionar
seu veículo automotor em vaga destinada ao uso exclusivo de pessoa portadora
de deficiência ou de pessoa idosa.
A ação foi originalmente distribuída à 2a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, cujo Juízo, não reconhecendo a sua competência,
ordenou a redistribuição do feito à Vara da Infância e Juventude e do Idoso da
mesma Comarca, que, no seu entender, teria competência material para a
causa.
Ao receber os autos, o Juízo da Infância, Juventude e do
Idoso de Ribeirão Preto, divergindo da posição do colega, fez instaurar o
presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
A uma, pois a atuação do parquet nos autos originários,
diferentemente do sustentado pelo Juízo suscitado, não tem por alvo a tutela
específica de direitos titularizados por indivíduos idosos ou por aqueles
portadores de necessidades especiais, mas sim a moral difusa de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019126-41.2020.8.26.0000 -Voto no 25781
4
coletividade
ribeirão-pretana,
alegadamente
maculada
pelos
acontecimentos descritos na exordial.
A duas, porque, ainda que se pudesse entender que a
pretensão deduzida na exordial do feito primário diga, sim, respeito, a direitos
próprios da terceira idade e das pessoas acometidas por deficiências, o pedido
ao final formulado pagamento, pela parte adversa, de indenização pecuniária
por danos morais tem caráter estritamente patrimonial e, enquanto tal, não se
encontra contemplado no rol de competências materiais do Juízo suscitante,
conforme Resolução no 429/2007 do V. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça.
Por último, porque, por mais que se pudessem considerar
superados os dois tópicos precedentes, o Juízo suscitante não teria
competência para conhecer de todo o pedido, vez que sua competência
especializada abrange apenas as pessoas idosas, mas não as portadoras de
deficiência.
Sobre o tema, colham-se precedentes recentes deste C.
Órgão Fracionário, verbis:
“Conflito Negativo de Competência Ação Civil Pública de
Indenização por danos morais difusos Distribuição à 1a
Vara Cível de Ribeirão Preto Redistribuição à Vara da
Infância e Juventude e do Idoso do mesmo Foro

Descabimento
Pretensão eminentemente patrimonial

Incompetência para processar e julgar feitos indenizatórios
Conflito procedente
Competente o Juízo Suscitado”
[Conflito
de
competência
cível
no
0001239-44.2020.8.26.0000; Relator Des. Magalhães Coelho
(Pres. da Seção de Direito Público); Câmara Especial; TJSP;
j.: 10/03/2020; registro: 10/03/2020].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019126-41.2020.8.26.0000 -Voto no 25781
5
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação civil
pública Uso indevido de vaga veicular exclusiva de pessoa
portadora de deficiência ou de pessoa idosa Matéria que
não se insere no rol taxativo de competência especializada
definida pela Resolução no 429/2007 Conflito procedente
para declarar a competência do Juízo Suscitado” [Conflito
de competência cível no 0051779-33.2019.8.26.0000; Relator
Des. Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito
Criminal); Câmara Especial; TJSP; j.: 28/01/2020; registro:
28/01/2020].
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
O
CONFLITO para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR